Tribunal: TJDFT
Processo: 0707490-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Cuida-se de pedido revisional pelo qual se pretende a desconstituição da condenação definitiva do requerente, levada a efeito nos autos da ação penal autuada sob o número 0010330-10.2016.8.07.0007. De plano, verifico que os presentes autos eletrônicos estão instruídos de forma deficiente. Com efeito, observo que a d. defesa não cuidou de trazer nenhum elemento de convicção produzido nos autos do processo de origem, o que, por óbvio, inviabiliza o exame do pleito rescisório em tela, dirigido, sucessivamente, à absolvição do requerente das imputações movidas em seu desfavor, à desclassificação de sua conduta delitiva ou à revisão da dosagem da reprimenda que lhe fora imposta. Além disso, detecto a ausência da cópia da r. sentença condenatória e do v. acórdão confirmatório da condenação do requerente. No mais, não é possível localizar a respectiva certidão de trânsito em julgado, documento exigido pelo art. 625, § 1o, do Código de Processo Penal e pelo art. 244, caput, do Regimento Interno do TJDFT. Doutra banda, apesar de aludir à existência de testemunha não inquirida na ação penal de origem, Eliton Lima de Souza, constato que a d. defesa não esclareceu quando e como colheu as declarações de tal testemunha, tampouco informou se procedeu à judicialização de tal depoimento pela via da justificação criminal. Desse modo, sob pena de indeferimento liminar da inicial e arquivamento sumário deste feito, determino à d. defesa do requerente que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a regularização da instrução desta revisão criminal, mediante juntada: 1) da r. sentença condenatória; 2) do v. acórdão confirmatório da condenação; 3) da certidão de trânsito em julgado; 4) de todos elementos probatórios produzidos no feito de origem, tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, os quais permitam o devido esquadrinhamento da controvérsia posta para exame; e ,5) do documento e/ou arquivo de vídeo contendo as declarações prestadas pela testemunha Eliton Lima de Souza. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 13 de março de 2022. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator